Tribunal: TJDFT
Processo: 0716974-38.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CIVIL. FRATURA DENTÁRIA CAUSADA POR COLEGA DE ESCOLA RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 932, I DO CC. REVELIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte ré foi citada e compareceu à audiência de conciliação, oportunidade em que foi intimada a apresentar defesa. A despeito disso, não se manifestou, o que deu ensejo à revelia.
2. Decretada a revelia da parte ré, fixa-se a premissa de que as afirmações da parte autora são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
3. Na hipótese, o acervo probatório é suficiente para demonstrar que a filha da autora sofreu fratura no dente quando foi atingida por uma garrafa metálica lançada pelo filho de 11 anos da ré.
4. A responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores decorre do artigo 932, inciso I, do Código Civil.
5. Se os elementos de prova (imagens, parecer odontológico e recibo de pagamento) confirmam a alegação da autora de que expendeu R$1.300,00 (ID 70889742, p. 11) com o tratamento da fratura do dente da filha, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido.
6. Eventual pedido de parcelamento do débito deve ser deduzido na fase de cumprimento da sentença, quando então o juiz condutor do feito analisará a sua viabilidade.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que deferida.
9. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), os, da parte ré já foram arbitrados pelo juízo de origem (ID 70890117), sendo inclusive já expedida a certidão (ID 70890124). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.